Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704534-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FREITAS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MATHEUS FREITAS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória de ato administrativo (processo no 0709942-57.2021.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS (CEBRASPE). A decisão combatida indeferiu a tutela de urgência requerida (ID 111545455 – pág. 1/4): “Defiro a gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Trata-se de Ação de Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência em que a parte autora postula que seja determinada alteração de sua nota nas provas objetivas para os cargos de agente de polícia e escrivão de polícia da PCDF. Para tanto, afirma que prestou concurso para os cargos acima referidos mas que, em virtude de gabarito teratológico, restou prejudicado em sua nota inerente à prova objetiva e que isso pode desembocar em uma classificação fora do número de vagas. Postula, em sede de tutela de urgência, que os gabaritos sejam alterados; no mérito, requer a confirmação da tutela ou, subsidiariamente, que as questões impugnadas sejam anuladas. Instruiu o pedido com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que não assiste razão ao autor. É que, compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. O autor insurge-se contra as questões impugnadas aduzindo que elas possuem erro crasso, todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Outrossim, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOSDETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.CONCURSOPÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe: 07/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão da justiça gratuita; b) em tutela de urgência, que seja determinado os requeridos que contabilizem sua real nota no curso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, fazendo com que sua colocação seja elevada; no quantum de 2,258, subindo de 71,18 para 13,438 pontos líquidos na prova do concurso de escrivão; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar para que se modifique o gabarito da questão 118 da prova matriz, passando de Certo para Errado; e c) alternativamente, que se não for possível a reversão do gabarito, que seja determinado aos requeridos a anulação da questão, a fim de que seja atribuída na nota final do autor a pontuação. Sustenta, em síntese, que o erro grosseiro da banca lhe deixou de forma injusta fora do número de vagas. Narra que o erro é grotesco, pois se trata de matéria de raciocínio lógico matemático, disciplina que não dá para abrir margem a duas respostas, uma vez que é da essência da disciplina de exatas ser mais objetiva, desse modo, não há espaço para doutrina minoritária, pois, a resposta é uma só. Aponta que a questão 118 estaria disposta da seguinte forma: “Seis pessoas devem se reunir em uma mesa redonda, mas duas delas não podem se sentar uma ao lado da outra. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de essas seis pessoas sentarem em torno dessa mesa é superior a 400. A Justificativa da banca para correção como Certo foi: “Uma das pessoas que tem restrição de posicionamento na mesa tem seis possibilidades de tomar assento nessa mesa. A segunda pessoa com restrição teria então três possibilidades de tomar assento à mesa. Portanto, as duas pessoas com restrição de posicionamento teriam 6 x 3 = 18 possibilidades de posicionamento. Como as outras quatro pessoas podem se sentar em qualquer local, então tem-se 18 x 4! = 18 x 24 = 432 possibilidade de essas pessoas tomarem assento à mesa. Traz argumentos de professores do curso preparatório do estratégia concursos que dizem que a banca se equivocou ao dizer que “uma das pessoas que têm restrição de posicionamento na mesa tem seis possibilidades de tomar assento nessa mesa. Isso porque em uma disposição circular, a primeira pessoa inserida na mesa apenas cria um referencial. Em outras palavras, não existem seis possibilidades para se inserir a primeira pessoa, pois, na verdade, essa pessoa criou apenas um referencial. Considerando que há apenas uma forma de inserir a primeira pessoa, o restante do raciocínio da banca está correto. O raciocínio coerente seria: “Ao selecionar uma das pessoas que tem restrição de posicionamento na mesa, ela cria um referencial, havendo uma única possibilidade de ela tomar assento na mesa. A segunda pessoa com restrição, uma vez já fixado esse referencial, teria então três possibilidades de tomar assento à mesa. Portanto, as duas pessoas com restrição de posicionamento teriam 1 × 3 = 3 possibilidades de posicionamento. Como as outras quatro pessoas podem se sentar em qualquer local, então tem-se 3×4! = 3 × 24 = 72 possibilidades de essas pessoas tomarem assento à mesa.” Diz que tudo que confronta as leis é algo ilegal e cabe ao judiciário reparar tais danos. Aduz que não foi erro de interpretação, foi erro grosseiro, a recusa da banca em mudar o gabarito que lhe causa dano irreparável e nesse momento, somente o judiciário pode reparar. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. A parte não recolheu o preparo uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (ID 111545455). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem a ação anulatória de ato administrativo na qual o autor pediu: a) em sede de tutela de urgência, que fosse determinado aos requeridos que contabilizassem a sua real nota tanto na prova do concurso de agente quanto na prova do concurso de escrivão, ambos da Polícia Civil do Distrito Federal, fazendo com que sua colocação fosse elevada; uma vez que o autor teria um acréscimo de 4,6664 na prova de agente, subindo de 56,48 para a nota final de 61,1464 pontos líquidos na prova do concurso de agente e também teria a pontuação acrescida na prova de escrivão, no quantum de 2,258, subindo de 71,18 para 73,438 pontos líquidos na prova do concurso de escrivão; e b) no mérito, que fosse julgado procedente o pedido para determinar aos réus que: D1: modificassem o gabarito da questões de no 109 da prova matriz, passando de ERRADO para CERTO, e de no 111 da prova matriz, passando de CERTO para ERRADO, isso na prova do concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, por conseguinte, atribuíssem a pontuação dessas duas questões em sua nota final de acordo com as regras do edital, subindo de 56,48 para a nota final de 61,1464 pontos líquidos; D2: modificassem o gabarito da questão de no 118 da prova matriz, passando de CERTO para ERRADO, isso na prova do concurso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, por conseguinte, atribuíssem a pontuação em sua nota final de acordo com as regras do edital, subindo de 71,18 para 73,438 pontos líquidos na prova do concurso de escrivão. Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a atribuição do gabarito CERTO à questão de no 118. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na mencionada questão. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à suposta irregularidade. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Além disso, deve-se ressaltar que em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator